Tribunal: TJDFT
Processo: 0712082-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTES EXECUTADAS. SOCIEDADES EMPRESÁRIAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRÉDITO CONSTITUÍDO POSTERIORMENTE À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O art. 49 da Lei n. 11.101/05 preceitua que os créditos posteriores ao pedido da recuperação judicial a ela não se sujeitam: Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

2. Os créditos gerados em data posterior à homologação do plano e concessão da recuperação devem ser livremente executados, estando isentos dos efeitos da recuperação judicial.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.